Tribunal: TJMT
Processo: 1018680-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018680-72.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Progressão de Regime, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO – PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO PREENCHIDO O REQUISITO OBJETIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se não preenchido o requisito objetivo, qual seja o lapso temporal exigido para a concessão dos benefícios, não há constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Marcelo Ferreira Jacinto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 27324145)

Extrai-se que o paciente está atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Correia – Mata Grande – Zona Rural Km 10, condenado ao cumprimento de 19 (dezenove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 121, §2o, I e IV.

Relata que passou a preencher os requisitos subjetivos para a progressão de regime, nos autos da ação penal n. 440-64.2013.811.0064 – Código 610195.

Desse modo, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente concedendo ao paciente o direito de progressão de regime, por já ter atingido o requisito objetivo e subjetivo.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 28976472.

A liminar foi indeferida conforme Id 29705483.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora conforme Id 32210982.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 32547450)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Execução Penal – Alega cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime – Inocorrência – Informações do Juízo a quo dão conta de que o paciente não cumpriu o lapso temporal exigido para mudança de regime carcerário – Data de progressão prevista para o dia 26 de maio de 2032 – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
. ”

É o que cumpre a relatar.

Voto
.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Ferreira Jacinto
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Alega o paciente, em síntese, que faz jus à progressão de pena, pois atingiu o requisito objetivos da norma legal, para ser promovido ao regime semiaberto ou seu livramento condicional.

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunalde Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Noutro turno, no que diz respeito ao pleito para que seja deferido ao paciente a progressão de regime tendo em vista que cumpre todos requisitos, insta ressaltar que essa tese não merece ser acolhida, tendo em vista que o paciente não logrou êxito em demonstrar, de plano, que preenche os requisitos subjetivos e objetivos do benefício. Estando, inclusive, em discussão o cumprimento do requisito subjetivo.

Ademais, nas informações prestadas, o douto magistrado de piso assim relatou:

“Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra referido.

Preliminarmente, atendendo o disposto no artigo 1.501, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – Geral de Justiça – CNGC, informo que recebi a presente requisição de informação na data de hoje (16 de dezembro de 2019), às 16h36min.

Trata-se de Processo de Execução de Pena formada por Uma Guia de Execução Penal, qual totaliza 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O recuperando fora preso em flagrante na data de 20 de fevereiro de 2010, cumpriu 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena em regime fechado, quando foragiu da Penitenciaria na data de 15/dezembro/2015, sendo recapturado na data de 19/outubro/2016, totalizando até a data de hoje 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena cumprida, conforme cálculo de pena juntado a sequencial 24.

Vale ressaltar, que estão sendo computados como remição os dias trabalhados, conforme planilhas juntadas ao Executivo de Pena do apenado, sendo gerado novo cálculo de pena a cada atualização em seu processo e encaminhado ao recuperando e a Unidade em que o mesmo encontra-se recluso.

Ademais, como citado acima, a pena total do recuperando é de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses, onde irá obter lapso para progressão de regime na data de 26 de maio de 2032, estando o apenado equivocado em relação a sua pena. (...)”

Observa-se o equívoco do paciente quanto ao seu direito a progressão de regime.

Como é cediço, o habeas corpus é o remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Não é o caso dos autos, em que inexiste qualquer violação ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, a ser sanado pela via eleita.

Logo, ausente o apontado constrangimento ilegal, a denegação da ordem, nesse aspecto, é de rigor.

Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE a ordem de
habeas

corpus
impetrada por Marcelo Ferreira Jacinto.

Comunique-se o paciente pessoalmente da decisão.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo Ferreira Jacinto
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Alega o paciente, em síntese, que faz jus à progressão de pena, pois atingiu o requisito objetivos da norma legal, para ser promovido ao regime semiaberto ou seu livramento condicional.

Apesar da compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunalde Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Noutro turno, no que diz respeito ao pleito para que seja deferido ao paciente a progressão de regime tendo em vista que cumpre todos requisitos, insta ressaltar que essa tese não merece ser acolhida, tendo em vista que o paciente não logrou êxito em demonstrar, de plano, que preenche os requisitos subjetivos e objetivos do benefício. Estando, inclusive, em discussão o cumprimento do requisito subjetivo.

Ademais, nas informações prestadas, o douto magistrado de piso assim relatou:

“Venho à presença de Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas no Habeas Corpus supra referido.

Preliminarmente, atendendo o disposto no artigo 1.501, inciso II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – Geral de Justiça – CNGC, informo que recebi a presente requisição de informação na data de hoje (16 de dezembro de 2019), às 16h36min.

Trata-se de Processo de Execução de Pena formada por Uma Guia de Execução Penal, qual totaliza 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O recuperando fora preso em flagrante na data de 20 de fevereiro de 2010, cumpriu 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena em regime fechado, quando foragiu da Penitenciaria na data de 15/dezembro/2015, sendo recapturado na data de 19/outubro/2016, totalizando até a data de hoje 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena cumprida, conforme cálculo de pena juntado a sequencial 24.

Vale ressaltar, que estão sendo computados como remição os dias trabalhados, conforme planilhas juntadas ao Executivo de Pena do apenado, sendo gerado novo cálculo de pena a cada atualização em seu processo e encaminhado ao recuperando e a Unidade em que o mesmo encontra-se recluso.

Ademais, como citado acima, a pena total do recuperando é de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses, onde irá obter lapso para progressão de regime na data de 26 de maio de 2032, estando o apenado equivocado em relação a sua pena. (...)”

Observa-se o equívoco do paciente quanto ao seu direito a progressão de regime.

Como é cediço, o habeas corpus é o remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Não é o caso dos autos, em que inexiste qualquer violação ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, a ser sanado pela via eleita.

Logo, ausente o apontado constrangimento ilegal, a denegação da ordem, nesse aspecto, é de rigor.

Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE a ordem de
habeas

corpus
impetrada por Marcelo Ferreira Jacinto.

Comunique-se o paciente pessoalmente da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020